Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO. SANÇÕES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a insuficiência de informações prestadas pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação para o fim de aplicar-se as sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não compareça à audiência de conciliação injustificadamente. A Lei n. 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação, tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta.
4. O rito especial previsto pelo legislador na Lei n. 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes.
5. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A insuficiência – que não se confunde com ausência – de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções processuais sem substrato legal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/2021, art. 54-A, § 1o; CDC, art. 104-A, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.